Tribunal: STF
Processo: Rcl 86971
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir

    3. No Tema 793 da Repercussão Geral, fixou-se a tese de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

    4. No caso dos autos, não há falar em desrespeito ao Tema 793 da Sistemática da Repercussão Geral, pois a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental provido.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/3/2015 – Tema 793 RG.